Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-72.2014.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003934-72.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA - CNPJ: 06.215.445/0001-75 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0130-05 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003934-72.2014.8.11.0040

APELANTES:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADO:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
(requerido)

e por
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA
(requerido), contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
MMo Juiz Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer no. 0003934-72.2014.8.11.0040 (Código n.o 111967)
,
ajuizada por
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
(requerente), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização pelo período superior a 05 (cinco) horas de espera no local do destino, correspondente R$1,00 (um real) por tonelada/hora em excesso, a ser apurado em liquidação de sentença. Além disso, condenou as corrés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante
Rodorapido Transportes LTDA
, em suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas foi contratada para transportar a carga, tal qual a autora da demanda. Argumenta, ainda, que o atraso para recebimento da mercadoria ocorreu por culpa da destinatária da carga.

No mérito, aduz que não há falar em responsabilidade solidária, pois não há nexo de causalidade entre o atraso no descarregamento e a recorrente, pois não tem poder de gerenciamento sobre a logística do recebimento da carga.

Por outro lado, salienta que a empresa autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não informou o destinatário da carga, dia, data e hora da chegada ao destino. Assevera que o tempo registrado na “data marcação” não corresponde ao tempo do descarregamento, mas tão somente o tempo que o veículo adentrou no terminal.

Assim sendo, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. Alternativamente, postula que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 59707967).

Por sua vez, a empresa apelante
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
também suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando para tanto que contratou a empresa Rodorapido

para a entrega dos grãos de milho e esta subcontratou a recorrida.

No mérito argumenta que a solidariedade prevista em lei se restringe quanto ao pagamento do frete e não de estadias. Ressalta que o atraso na descargo ocorreu por embaraço administrativo entre a empresa apelada e a Rodorapido, pelo que entende que os pedidos devem ser julgados improcedentes (id. 59707975).

As contrarrazões foram ofertadas pela
Transportadora Nova Fronteira LTDA
, pugnando pelo desprovimento dos recursos, ao fundamento de que as empresas requeridas/apelantes são partes legítimas, uma vez que a Louis é a proprietária da carga e a Rodorapido é a subcontratante da requerente. Além disso, no tocante à reparação solidária das mesmas, discorre que a sentença não merece reparos, haja vista que o atraso ficou devidamente comprovado nos autos (Id. 59707983 - Pág. 3 e seguintes).

O preparo foi recolhido (Ids. 59707974 - Pág. 2 e 59707977 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ambas as apelantes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva, sendo a
Rodorapido Transportes LTDA
sob o argumento de que apenas foi contratada para transportar a carga e a empresa
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
por ser apenas a

proprietária da carga.

Em que pesem os argumentos expendidos pelas recorrentes, tenho que razões não lhes socorrem quanto à alegada ilegitimidade passiva.

Isso porque, a teor do §2o do art. 5o da Lei no. 11.442/2007, que regula a responsabilidade do transportador, a responsabilidade entre o subcontratante e o proprietário da carga é
solidária
, senão vejamos:

“Art. 5o (...)

§ 2o O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”

Ademais, conforme se afere da documentação acostada aos autos, a empresa
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
figura na qualidade de tomadora de serviço, sem mencionar que a mesma é a proprietária das cargas (id. 59703566 - Pág. 6 e 59703567 - Pág. 1 a 4). E a empresa
Rodorapido Transportes LTDA
é a subcontratante da requerente.

Deste modo, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir de ambas as empresas, sendo que aquela que adimplir com a obrigação facultará o direito de regresso, consoante dispositivo citado.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA –
A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA TAMBÉM QUANDO O TRANSPORTE É FEITO POR TERCEIROS DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM A CLÁUSULA DDR (DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEPRECIAÇÃO DA CARGA DEMONSTRADA – DECORRÊNCIA DIRETA DO TOMBAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR DECAIU DE PARTE MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria.
Se a transportadora requerida não faz parte da lista DDR contida na cláusula 12 do contrato é porque a ela não se estende a cobertura prevista na cláusula 5a do mesmo contrato, até porque a interpretação das cláusulas deve se dar em conjunto, de modo que não há excludente de responsabilidade para a transportadora requerida neste caso. Como a responsabilidade da transportadora é objetiva, não há como isentá-la do ressarcimento, porquanto demonstrado de forma cabal a depreciação da carga como decorrência direta do tombamento do caminhão. Se a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca.”
(N.U 0020797-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA
ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer em desfavor da empresa
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
e da
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA
, alegando, em síntese, que foi contratada pela 2a requerida para o transporte de 183.200kg de milho de propriedade da 1
a requerida
do Município de Sorriso-MT até Rondonópolis-MT, sendo que em razão do atraso na emissão da nota fiscal e agendamento para descarga da mercadoria, obteve despesas com estadia, bem como deixou de contratar novos transportes em razão da longa espera, de modo que pugnou pelo seu ressarcimento, sendo o pleito, ao final da tramitação regular do feito, acolhida em parte pelo Magistrado
a quo
, condenando ambas as requeridas ao pagamento de indenização pelo período superior a 05 (cinco) horas de espera no local do destino, correspondente R$1,00 (um real) por tonelada/hora em excesso, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignadas, ambas as empresas demandadas interpuseram apelação, em que requerem a exclusão da indenização, sob o argumento de que a requerente, ora apelada, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Ocorre que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, do que dos autos consta, verifica-se que a mercadoria embarcada pelos veículos de placas: NJT2193, OBJ4400, OBJ4409 01/10/2013 (DACTE – id. 59703566 - Pág. 6), saiu em 03/10/2013 – 08h38min e chegou em 04/10/2013 – 01h33min (id. 59703566 - Pág. 7); NJV7753, OBC6910, OBC6930 01/10/2013 (DACTE - id. 59703567 - Pág. 2) saiu em 05/10/2013 – 01h06min e chegou em 05/10/2013 – 17h29min (id. 59703568 - Pág. 2); NPP1384, OBE3389, OBE3379 02/10/2013 (DACTE – id. 59703569 - Pág. 5) saiu em 05/10/2013 – 10h31min e chegou em 06/10/2013 – 01h31min (59703570 - Pág. 3) e NPI2044, OBE2790, OBE2840 02/10/2013 (DACTE – id. 59703569 - Pág. 2) saiu em 05/10/2013 – 01h05min e chegou em 05/10/2013 – 17h23min (id. 59703569 - Pág. 3), demonstrando os atrasos que deram ensejo a indenização pleiteada.

Desse modo, tem-se que a indenização deve ser mantida, tal como determinado na origem, uma vez que em consonância com a previsão do artigo 11, §§5o ao 9o, da Lei no. 11.442/72, com redação dada pela Lei no. 13.103/15, que dispõem o seguinte:

“Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega de mercadoria
”.

(...)

§ 5o. O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (horas), contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o. A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

§ 7o. Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

§ 8o.

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

§ 9o.

O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

No caso em concreto, observa-se dos Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) retro mencionados, que entre a data da entrega da mercadoria e o desembarque, extrapolou-se as 5 (cinco) horas previstas no mencionado dispositivo.

Desta forma, uma vez extrapolada a tolerância de cinco horas, devida a indenização postulada pela parte autora/apelada, no valor de R$1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“RAC –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO –
ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada.

2 – No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de Transporte de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora.

3 – Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas.

4 – Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.
”
(N.U 1000582-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA –
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
– 1o APELO – INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA AO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO EM DOBRO AO VALOR DO FRETE – DESCABIMENTO – REDUÇÃO EQUITATIVA – CLAUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ATRIBUÍDA AO TRANSPORTADOR – 2o APELO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE EMBARCADOR PROPRIETÁRIO DA CARGA E CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO PAGAMENTO DO PEDÁGIO –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA CARREGAMENTO
– PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO SOB PENA DE FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – 1o E 2o APELOS DESPROVIDOS.

Não obstante a previsão legal de que a inobservância da legislação sobre o vale pedágio implique na condenação do embarcador à indenização do transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, tal regra merece temperamento, não se admitindo que a cláusula penal exceda à obrigação principal, incumbindo ao juiz reduzi-la equitativamente por se tratar de sanção manifestamente excessiva.

Toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato, podendo o seguro ser contratado pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante. Inteligência do artigo 13, da Lei no 11.442/2007.

O pagamento de pedágio não integra o valor do frete, sendo de responsabilidade do embarcador, proprietário da carga ou do contratante do serviço de transporte.

Nos termos do artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007, o prazo máximo para carga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1000332-02.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Apenas a título de esclarecimento,
esta Magistrada recentemente já apreciou matéria absolutamente análoga ao presente feito, quando do julgamento unânime do RAC no. 1000951-24.2019.8.11.0003, julgado em 09/09/2020 e publicado no DJE 15/09/2020
, de modo a subsidiar o acima elucidado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020